Tribunal: STF
Processo: Ext 1183
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-24
Data de publicação: 2010-06-24

Ementa:
EMENTA
 
Extradição instrutória. República Federal da Alemanha. 
   Pedido formulado com promessa de reciprocidade. Atendimento aos 
   requisitos da Lei nº 6.815/80. Prescrição. Inocorrência, tanto sob a 
   ótica da legislação alienígena quanto sob a ótica da legislação 
   penal brasileira. Reexame de fatos subjacentes à investigação e 
   impossibilidade de avaliação da consistência do mandado de prisão. 
   Sistema de contenciosidade limitada. Precedentes. Crimes contra a 
   ordem tributária e de uso de documento falso, os quais ensejam o 
   acolhimento do pedido de extradição. Inexistência de comprovação de 
   ocorrência de bis in idem. Crime de uso de documento falso não 
   punível autonomamente, em virtude do princípio da consunção. 
   Precedentes. A simples posse de documento falso não basta à 
   caracterização do delito previsto no art. 304 do Código Penal, sendo 
   necessária sua utilização visando atingir efeitos jurídicos. 
   Detração do tempo de prisão cumprida no Brasil. Necessidade. Pedido 
   deferido em parte.
1. O pedido formulado pela República Federal da 
   Alemanha, com promessa de reciprocidade, atende aos pressupostos 
   necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80.
2. A 
   falta de tratado bilateral de extradição entre o Brasil e o país 
   requerente não impede a formulação e o eventual atendimento do 
   pedido extradicional desde que o Estado requerente, como na espécie, 
   prometa reciprocidade de tratamento ao Brasil, mediante expediente 
   (nota verbal) formalmente transmitido por via diplomática.
3. Os 
   fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no Brasil, 
   aos crimes tipificados como contra a ordem tributária (art. 1º, 
   incisos I e II, da Lei nº 8.137/90) e de uso de documento falso (CP, 
   art. 304), satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade, 
   previsto no art. 77, inciso II, da Lei nº 6.815/80).
4. Ocorrência 
   de bis in idem não demonstrada.
5. Não ocorrência da prescrição da 
   pretensão punitiva, tanto pelos textos legais apresentados pelo 
   Estado requerente quanto pela legislação penal brasileira (inciso 
   III do art. 109 do CP).
6. No Brasil, o processo extradicional se 
   pauta pelo princípio da contenciosidade limitada, sendo vedado a 
   esta Suprema Corte indagar sobre o mérito da pretensão deduzida pelo 
   Estado requerente ou sobre o contexto probatório em que a postulação 
   extradicional se apoia.
7. Crime de uso de documento falso não 
   punível autonomamente em virtude do princípio da consunção (CP, art. 
   307, § único).
8. Simples posse de documento falso considerada 
   atípica pela legislação pátria e que não enseja deferimento do 
   pedido de extradição.
9. Com base na promessa de reciprocidade em 
   que se apoia o presente pedido de extradição, a República Federal da
   Alemanha deverá assegurar a detração do tempo que o extraditando 
   tenha permanecido preso no Brasil por força do pedido 
   formulado.
10. Extradição deferida em parte.